Tribunal: TJDFT
Processo: 0701258-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA LIDE VERIFICADA PELA PROVA DE INÍCIO PRODUZIDA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ORIENTAÇÕES FORNECIDAS POR FALSÁRIOS MEDIANTE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de contrato c/c danos materiais e morais, reconhecendo a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado por meio de fraude eletrônica, determinando a restituição simples das parcelas descontadas e afastando a configuração de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: i) a responsabilidade civil da instituição financeira por fraude na contratação de empréstimo; ii) a configuração de dano moral decorrente da fraude; iii) a validade da multa aplicada por embargos de declaração considerados protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 3.1 Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade das partes, de que é espécie a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e ré serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do e. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Demonstrada a contratação fraudulenta de empréstimo por terceiro mediante acesso indevido ao aplicativo bancário da autora, sem que o banco tenha adotado medidas eficazes de segurança, configura-se falha na prestação do serviço e fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do art. 14 do CDC.
6. A fraude resultou em descontos indevidos em verba alimentar, inscrição em cadastro de inadimplentes e protesto de crédito, gerando abalo à dignidade da autora, pessoa idosa, o que ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável, nos termos do art. 5o, X, da CF e dos arts. 12 e 927 do CC.
7. O não acolhimento de embargos de declaração ao fundamento de inexistentes os vícios apontados na sentença embargada não autoriza, por si só, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, especialmente porque manejados os declaratórios no limiar contorno do regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Intenção meramente protelatória não verificada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. X. CC, art. 12, caput; art. 927, caput; art. 944. CDC, art. 14, § 3o, inc. I e II. CPC, art. 1.012, § 1o, inc. V; § 3o, inc. I e II; § 4o; art. 1.013; art. 1.026, § 2o; art. 85, § 2o; art. 86. LC 105/2001, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1197929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, p. 12.09.2011. STJ, AgRg no REsp 1249447/CE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.04.2015, p. 23.04.2015. TJDFT, APC 0701900-47.2020.8.07.0020, Rel(a). Simone Lucindo, 1a Turma Cível, p. 4.5.2021. TJDFT, APC 0708534-53.2019.8.07.0001, Rel(a). Simone Lucindo, 1a Turma Cível, p. 16.6.2020. TJDFT, APC 0704392-83.2022.8.07.0006, Rel(a). Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 4.6.2024. TJDFT, APC 0720961-20.2022.8.07.0020, Rel(a). Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, p. 12.4.2024. TJDFT, APC 0701562-85.2024.8.07.0003, Rel(a). Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 18.6.2025.